Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 311 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação anulatória, que indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado pela autora, objetivando a imediata retirada da anotação de compra e venda da nua propriedade constante da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide, devendo dela constar, porém, a indicação de se encontrar o imóvel sub judice, sob a propriedade da agravante, até o julgamento definitivo da demanda. 1.1. Nesta sede, o agravante requer liminarmente, o deferimento de tutela de evidência, para que seja determinada a imediata retirada da anotação de compra e venda da nua propriedade, datada de 18/11/2019. Pede, no mérito, a confirmação da medida liminar.
2. No caso, a tese recursal quanto ao cabimento da tutela de evidência carece de plausibilidade jurídica suficiente que garanta a medida liminar postulada. 2.1. A concessão da tutela de evidência com base nos incisos I e IV do art. 311 não dispensa o exercício do contraditório pela parte ré, consoante se extrai do parágrafo único do mesmo artigo, o que não se amolda à situação, já que o pedido veiculado pela agravante é initio litis. 2.2. Quanto ao inciso II do art. 311, o deferimento da tutela de evidência requer, para além da comprovação documental das alegações, a existência de tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não foi indicado pela parte agravante. 2.3. Destarte, “(...) 2. Na espécie, não se vislumbrou no pedido aviado na demanda originária nenhuma das hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 311 do CPC. 3. Não merece reforma a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar da tutela antes da apresentação de contestação pelo agravado, sob o argumento de ser imprescindível o exercício do contraditório para a incidência do inc. IV, do art. 311, do CPC. 4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. (07377168220228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 30/3/2023).
3. Ademais, ao contrário do afirmado pela recorrente, o acórdão prolatado no AI 0725506-96/2022 não afirmou que o caso se trata de tutela de evidência. Pelo contrário, o colegiado frisou a necessidade de dilação probatória. 3.1. Nesse contexto, ausente a certeza da evidência do direito alegado, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau.
4. Recurso improvido.